Tribunal: TJDFT
Processo: 0006008-46.2018.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA NO CONTEXTO DOMÉSTICO – DENÚNCIA POR VIAS DE FATO, AMEAÇA E TENTATIVA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL - JUNTADA DE DOCUMENTOS UNILATERAIS – ACESSO PERMITIDO À PARTE CONTRÁRIA – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – AUSÊNCIA DE NULIDADE - EXAME DE CORPO DE DELITO – GRAVAÇÃO MEDIANTE APLICATIVO DE CELULAR – INEXISTÊNCIA DE PERÍCIA – AUSÊNCIA DE SEGURANÇA QUANTO À CARACTERIZAÇÃO DAS INFRAÇÕES PENAIS – DIVERGÊNCIAS SUBSTANCIAIS ENTRE AS TESTEMUNHAS – PROVA DOCUMENTAL – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FATOS – TENTATIVA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL - INEXISTÊNCIA DE EFETIVA LESIVIDADE - TIPICIDADE FORMAL E MATERIAL.
1) Os documentos e as mídias juntados unilateralmente pela parte não implicam necessariamente nulidade processual, se a seu respeito a outra teve oportunidade de se manifestar, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
2) Segundo o art. 158 do CPP, se a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito. Assim, a princípio, eventual gravação que busca demonstrar a materialidade da infração penal pelo réu demanda perícia do aparelho celular.
3) Não obstante a falta de perícia, se da gravação não é possível extrair certeza a respeito da prática da infração penal, considerando todo o conjunto probatório, prejudicada se torna eventual declaração de nulidade.
4) Se as provas documentais dizem respeito a questões periféricas, não relacionadas diretamente às infrações penais descritas na denúncia, não devem ser consideradas para o convencimento do magistrado.
5) O juiz, na formação de seu convencimento, deve analisar o universo dos elementos carreados ao processo para, a partir daí, extrair uma conclusão. Contudo, havendo substancial contradição entre as testemunhas a respeito da ocorrência das vias de fato e da ameaça, sem segurança a respeito da dinâmica dos fatos, não é viável a condenação do réu.
6) A condenação pressupõe um juízo seguro a partir do conjunto probatório. Segundo o princípio do in dubio pro reo, “Apenas diante da certeza quanto à responsabilização penal do acusado pelo fato praticado é que poderá operar-se a condenação. Havendo dúvidas, resolver-se-á esta em favor do acusado” (Avena, Norberto. “Processo Penal”, 12a edição, Ed. Método, Pg. 37).
7) O crime de constrangimento ilegal demanda, para a sua configuração, a redução da capacidade de resistência, mediante violência ou grave ameaça (CP, art. 146). Se, apesar da alteração emocional, o comportamento do réu não ensejou a redução da capacidade de resistência, nem o verdadeiro temor por parte da vítima, não há que se falar em caracterização do delito. A moderna concepção do fato típico leva em consideração não apenas a tipicidade formal, mas também a tipicidade material, haja vista a necessidade de o bem jurídico tutelado ser efetivamente lesado.
8) Apelação provida.